Tribunal: TJPA
Processo: 0005753-77.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005753-77.2019.8.14.0107

APELANTE: CONSTANTINA RAIMUNDA DE FERREIRA DINIZ

APELADO: BANCO VOTORANTIM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. preliminar de cerceamento apreciada em conjunto com o mérito. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. inaplicabilidade do tema 1061, stj ante contexto fático que denotam a efetiva. contratação MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU desnecessidade DE INTERVENÇÃO. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude e, por via de consequência, do alegado cerceamento de defesa, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo.

2.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CONSTANTINA RAIMUNDA DE FERREIRA DINIZ em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom ELiseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0005753-77.2019.8.14.0107), ajuizada contra BANCO VOTORANTIM.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, devendo ser observada, entretanto, a regra do art. 98, §3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, certifique-se, arquive-se e dê-se baixa na distribuição,

com as cautelas de estilo.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação arguindo preliminar de cerceamento de defesa pela falta de realização de perícia judicial e, no mérito, defendeu que a documentação apresentada pelo Banco não seria apta a demonstrar a regularidade da contratação e que não foi trazido prova da disponibilização dos valores na sua conta bancária.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de intervir no feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente ao contrato de empréstimo consignado nº 194622252, no valor de R$4.306,87, divido em 60 parcelas de R$136,70, iniciadas em DEZEMBRO/2009.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 8921920 - Pág. 27) com assinatura da autora, bem como documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico
.

Ademais, nesse instrumento contratual (ID 8921921 - Pág. 5), consta indicação expressa de que o recebimento do produto do mútuo ocorreu por meio de ordem de pagamento e a recorrente como destinatária do crédito. E, como se sabe, para o saque de valores disponibilizados por meio de ordem de pagamento há a necessidade de identificação do sacador, de forma que apenas e tão somente o próprio Autor/Apelante é que poderia ter recebido os valores.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso, razão pela qual inexiste o alegado cerceamento de defesa.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém

NEGO-LHE PROVIMENTO

e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/12/2023